Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-59.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002253-59.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), VALDIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 010.857.525-00 (APELADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE NA CESSAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença da 6ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de Ação Previdenciária ajuizada por segurado, julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, fixando como termo inicial setembro de 2015, conforme constatado em perícia judicial, e determinando a implantação do benefício com tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado faz jus ao auxílio-doença, mesmo tendo exercido atividade laboral após a cessação administrativa do benefício; (
ii
) estabelecer se o termo inicial do benefício deve ser a data da perícia ou a cessação indevida do benefício anterior.

III. Razões de decidir

3. A concessão de auxílio-doença exige a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho habitual, conforme o art. 59 da Lei 8.213/91.

4. O laudo pericial indica que o segurado apresenta incapacidade parcial e temporária para atividades braçais desde setembro de 2015, sendo passível de reabilitação após cirurgia descompressiva.

5. A realização de atividades laborais após a cessação do benefício, por si só, não afasta a condição de incapacidade, quando evidenciado que o segurado permaneceu em atividade por necessidade econômica.

6. A jurisprudência admite o recebimento de benefício por incapacidade durante o exercício de atividade remunerada, quando demonstrada a persistência da incapacidade nas funções habituais.

7. A data de início do benefício deve corresponder à cessação indevida do benefício anterior, quando comprovada a manutenção da incapacidade nesse período, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-doença exige comprovação de incapacidade temporária para o trabalho habitual, não sendo impedida pela realização de atividades laborativas eventuais ou por necessidade econômica.

É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o exercício de atividade remunerada, desde que comprovado que o segurado estava incapacitado para as atividades habituais.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do benefício anterior, quando demonstrada a continuidade da incapacidade.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91,
arts
. 59 e seguintes; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TNU, Súmula 72; TRF-1, AC 1018348-59.2020.4.01.9999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, j. 06.04.2022; TRF-1, AC 1022729-76.2021.4.01.9999, Rel. Des. Federal Pedro Braga Filho, j. 02.04.2023; TRF-1, AC 1032500-78.2021.4.01.9999, Rel. Des. Federal Nilza Reis, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Previdenciária, ajuizada por Valdir dos Santos Souza, julgou procedente a concessão de auxílio-doença
em favor da parte autora.

Irresignado, o INSS sustenta, em suas razões recursais, que o
Apelado
não preenche os requisitos legais para concessão do benefício por incapacidade, sobretudo diante da ausência de comprovação de incapacidade laborativa.

Argumenta que, após a cessação do benefício, o
Apelado
retornou às suas atividades habituais na mesma empresa e função, permanecendo laborando até janeiro de 2018, e posteriormente foi contratado como motorista de ônibus, em setembro de 2019.

Defende, subsidiariamente, que eventual concessão do benefício deve observar como termo inicial a data do requerimento administrativo, e não a indicada na sentença (setembro de 2015).

Com tais razões, requer o provimento do Apelo
interposto
a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no id.
272013369.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Previdenciária, ajuizada por Valdir dos Santos Souza, julgou procedente a concessão de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Extrai-se da inicial que
a
parte autora
ajuizou a presente demanda, sob fundamento de que
em razão de constante esforço físico em suas atividades laborais, adquiriu doenças degenerativas e irreversíveis, como transtornos de discos intervertebrais, lesões no ombro, sinovite, tenossinovite, dorsalgia e ciática, que o incapacitam para o exercício de suas funções habituais.

Com tais razões, requereu a concessão de auxílio-doença
em seu favor.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por VALDIR DOS SANTOS SOUZA, condenando o Instituto réu ao pagamento ao autor o
Benefício
de AUXÍLIO-DOENÇA, devida a partir de setembro de 2015 (conforme indicado no laudo pericial –
IDs
n.º 24705574 e 24705580), até que, seja reabilitado para desenvolvimento de outra atividade que garanta sua subsistência, nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal.

Concedo a tutela de urgência, para DETERMINAR, que o INSS proceda a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Correção Monetária e Juros de Mora

A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC.

Os juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

Em razão do princípio da sucumbência, tendo o requerido decaído na maior parte dos pedidos, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.

Sem condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93.

Do
decisum
, a
pa
rte Ré aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se a parte Apelada faz jus ao recebimento de auxílio-doença, em razão de incapacidade laborativa temporária.

O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para a atividade habitualmente exercida por período superior a quinze dias consecutivos, conforme regra estabelecida pelo artigo 59, da Lei n. 8.213/
91,
in

verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Dessa forma, para a obtenção do auxílio-doença, o segurado deve estar incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais.

No caso dos autos, foi realizada perícia judicial em que se constatou a incapacidade laboral temporária do apelado, vejamos:

6.

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R Operador de produção, trabalho em linha de produção.

7.

No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R Apresenta dorsalgia irradiada a membros inferiores e parestesias de membros inferiores, dor nos ombros bilateral
sobre tudo
à esquerda.

8.

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R Há incapacidade parcial e temporária para trabalhos braçais.

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R É passível de cura parcial.

10.

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R Sim existe.

11.

Qual a data de início da doença?

R Data de
início
em 2015.

12.
Q
ual a data de início da incapacidade?

R
Setembro
de 2015.

13.

Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R Atestados, ressonância, requerimento do
beneficio

do INSS
.

14.

As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R Não se basearam.

15.

O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R Sim apresenta.

16.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R Há incapacidade parcial e temporária para trabalhos braçais.

17.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R Para trabalhos não braçais.

18.

A incapacidade é definitiva ou temporária?

R Temporária.

19.

Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R Sim há, seis meses após a cirurgia.

20.

Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R É temporária, é passível de reabilitação.

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R Deverá ser submetido a avaliação para cirurgia descompressiva da coluna.

22.

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R Não há nexo causal.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R Não há.

24.

Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R Não há.

25.

O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R Não está.

26.

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R alega que não foi prescrito.

Ainda que os documentos acostados pela autarquia demonstrem que o Apelado desempenhou atividade remunerada no período posterior à cessação do benefício anterior, não se pode presumir, a partir disso, a plena capacidade laborativa, tampouco a improcedência do pedido.

De fato, a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de concessão de benefício por incapacidade mesmo durante período de atividade laboral, desde que comprovado, como no caso concreto, que o segurado estava incapacitado para as atividades habituais quando trabalhou.

Nesse sentido, estou convencido de que é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 72 da TNU:

É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.

Compreende-se, portanto, que o exercício de atividade laboral, por si só, não afasta a condição de incapacidade, principalmente em contextos de evidente necessidade econômica, nos quais o segurado se vê compelido a laborar para garantir sua subsistência, ainda que à custa de sua saúde e integridade física.

Tal raciocínio foi consagrado pela Segunda Turma do TRF1:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATIVIDADE LABORAL CONCOMITANTE COM RENDA DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. 1. De acordo com a legislação previdenciária em vigor, o exercício de atividade laborativa é incompatível com o recebimento de benefício por incapacidade. Contudo, diante do indeferimento de benefício, naturalmente, o segurado vê-se obrigado a permanecer trabalhando para sobreviver - muitas vezes à custa da própria saúde e/ou recolhendo como contribuinte individual, considerando a possibilidade de não obter êxito em seu pleito judicial, o que não descaracteriza a existência de incapacidade
(AC
1018348-59.2020.4.01.9999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, Segunda Turma,
PJe
06/04/2022). 2. É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. (Tema 1.103 do STJ e Súmula 72 da TNU). Se o apelado trabalhou durante o período da incapacidade, como afirma o INSS, assim o fez porque precisava garantir sua subsistência. 3. Mantidos os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo a quo: 10% sobre o valor da condenação, acrescidos de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. Apelação do INSS não provida. (TRF-1 - AC: 10227297620214019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2023, 2ª Turma, Data de Publicação:
PJe
02/04/2023 PAG
PJe
02/04/2023 PAG)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. ATIVIDADE LABORAL CONCOMITANTE COM RENDA DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, e 39, I, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 2. A legislação previdenciária em vigor estabelece que o exercício de atividade laborativa é incompatível com o recebimento de benefício por incapacidade. 3. Contudo, diante do indeferimento de benefício, naturalmente, o segurado vê-se obrigado a permanecer trabalhando para sobreviver - muitas vezes à custa da própria
saúde e
/ou recolhendo como contribuinte individual, considerando a possibilidade de não obter êxito em seu pleito judicial, o que não descaracteriza a existência de incapacidade. 4. Conforme Tema 1.013 do STJ e Súmula 72 da TNU, é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que a segurada estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou. 5. Não há que se falar em ausência de incapacidade em face do labor concomitante. 6. Apelação do INSS não provida. (TRF-1 - AC: 10183485920204019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 30/03/2022, 2ª Turma, Data de Publicação:
PJe
06/04/2022 PAG
PJe
06/04/2022 PAG)

Ressalte-se que o próprio laudo pericial concluiu que o Apelado não detinha aptidão para outras funções que não
as braçais
, o que reforça a compreensão de que o labor eventualmente exercido decorreu da necessidade de sobrevivência, não sendo indicativo de capacidade plena ou ausência de direito ao benefício.

Diante disso, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão pericial, tampouco para afastar a constatação da incapacidade temporária, deve ser mantida a sentença de procedência.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de alteração da data de início do benefício, tenho que
melhor sorte não socorre o Recorrente.

Isso porque, conforme entendimento pacificado, a data de início do recebimento do benefício deve ser aquela do pedido administrativo, contudo, quando houve concessão do benefício anterior, este é devido da data da cessação indevida.

Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELO DO AUTOR RESTRITO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO
INDEVIDA.
1. Deve ser alterada a data de início do benefício de auxílio-doença para o dia imediatamente posterior à sua indevida cessação, em vista das conclusões da perícia judicial, a indicar que havia incapacidade laboral anterior a suspensão, mantendo-se o termo inicial da aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença. 2. Apelação interposta pela parte autora provida para fixar o termo inicial do benefício de auxílio-doença no dia imediatamente posterior à sua indevida
cessação.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10325007820214019999, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL NILZA REIS, Data de Julgamento: 13/12/2023, NONA TURMA, Data de Publicação: REPDJ 13/12/2023 PAG REPDJ 13/12/2023 PAG)

Neste ínterim,
a sentença objurgada deve ser mantida em sua integralidade
.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025